Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712062-16.2024.8.07.0003 APELANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA, DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, MARINA PEREIRA DA SILVA APELADO: MARINA PEREIRA DA SILVA, COOPERATIVA MISTA ROMA, DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme exige o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Na espécie em exame, Dantas Soluções e Serviços Ltda. requer gratuidade de justiça, ao argumento de que “em consequência ao atual cenário comercial, à ausência de recursos financeiros é visível, certo que a Apelante tem amargado uma horrível situação econômica, visto que sem recursos o cumprimento de algumas obrigações, tem se tornado impossível” (Id. 74412512 - Pág. 5). Sucede que o Apelante apenas alegou que faz jus à gratuidade de justiça sem juntar aos autos documento que comprove que o pagamento do preparo, de valor módico, poderá comprometer o funcionamento da empresa. Segundo a Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, o que não se verificou na espécie. Dessa forma, ausente nos autos prova de que o Apelante não tem condição de arcar com o preparo, de valor diminuto, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA. BENESSE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que inocorrente situação autorizadora da excepcional juntada de novos documentos apenas com as razões do agravo interno, porque não demonstrada a ocorrência de fatos supervenientes ou justificada e comprovada a razão pela qual não foram trazidos no momento oportuno, quando da interposição do recurso de apelação. 2. O art. 99, § 3o, do CPC admite a dispensa de comprovação de alegada insuficiência de recursos apenas às pessoas naturais que requeiram em juízo assistência jurídica integral e gratuita. Trata-se de presunção relativa, daí porque admissível a produção de prova em contrário para afastar a condição de hipossuficiência financeira dita existente. 3. Não há na mencionada norma comando que vede a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, no entanto devem demonstrar a incapacidade financeira justificadora do deferimento do benefício que postulam, porquanto não gozam do privilégio de terem presumida a seu favor a veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Esse, inclusive, é o entendimento consagrado no enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. 4. A ausência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de despesas processuais deve ser efetivamente demonstrada, não bastando a mera alegação de ausência de liquidez da pessoa jurídica. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2030297, 0708648-33.2022.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13.8.2025, publicado no DJe: 20.8.2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática proferida pelo Relator por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, diante da insuficiência dos elementos probatórios trazidos aos autos para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 2.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. 3.1. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). 4. Os elementos de prova existentes nos autos não demonstram a hipossuficiência econômica aludida. 5. A decisão monocrática ora agravada apreciou, de modo claro, preciso e suficiente, a questão alusiva à gratuidade de justiça, sendo certo que outros elementos de prova, além dos contracheques mencionados pelo recorrente, foram sopesados por ocasião do indeferimento do benefício, como o enunciado no 481 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2024908, 0719114-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23.7.2025, publicado no DJe: 5.8.2025.) Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu Dantas Soluções e Serviços Ltda. Marina Pereira da Silva (autora) também pede gratuidade de justiça (Id. 74412523). Quanto a ela, é preciso esclarecer que o Juiz a quo deferiu o pedido de gratuidade de justiça (Id. 74412380), porém, ao analisar a impugnação apresentada pela Cooperativa Mista Roma, de forma contraditória, a rejeitou sob o fundamento de que não há gratuidade, pois as custas processuais iniciais foram recolhidas (Id. 74412477). Assim, permaneceu válida a decisão anterior que concedeu gratuidade de justiça à Autora. A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não é passível de agravo de instrumento, pois não se enquadra no taxativo rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, a parte interessada pode discutir a matéria em um momento posterior, ou seja, em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, a depender do caso, de acordo com o art. 1.009, §1o, do CPC. No entanto, na Apelação que a Cooperativa Mista Roma apresentou não há insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida a Marina Pereira da Silva (Id. 74412514). Idem quanto às contrarrazões Id. 74412525. Em consequência, por não ter sido revogada pelo juiz a gratuidade de justiça que concedeu à Autora, o benefício permanece válido. Logo, falta à Autora interesse em requerer gratuidade de justiça. Por fim, intime-se o réu Dantas Soluções e Serviços Ltda. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora